Tribunal: TJMT
Processo: 1052980-58.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1052980-58.2024.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PERDA DE UMA CHANCE. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO DESFECHO DA DEMANDA ORIGINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela requerente contra sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão indenizatória fundada na teoria da perda de uma chance, decorrente de suposta desídia de advogada na condução de fase executiva de ação indenizatória ocorrida entre os anos de 2000 e 2009.
2. Requerimentos do recurso: (i) anulação da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de produção de prova oral; (ii) afastamento da prescrição sob o argumento de que o termo inicial corresponde à ciência inequívoca da lesão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e indeferimento de dilação probatória; (ii) definir o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão reparatória contra o mandatário judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O indeferimento de prova oral destinada a demonstrar contatos extraprocessuais entre cliente e advogado não configura cerceamento de defesa quando a solução da prejudicial de prescrição depende exclusivamente da qualificação jurídica de marcos temporais documentados nos autos, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.
5. A pretensão indenizatória decorrente de descumprimento de obrigações em contrato de mandato se submete ao prazo prescricional de 10 anos previsto no artigo 205 do Código Civil.
6. O nascimento da pretensão reparatória (actio nata) em face de mandatário judicial ocorre, em regra, na data do trânsito em julgado da decisão que encerra a demanda originária, momento em que o dano se consolida de forma definitiva e irretratável.
7. A natureza fiduciária do mandato dispensa o mandante leigo do dever de fiscalização técnica diária da atuação profissional, de modo que a fluência do prazo prescricional apenas se antecipa à coisa julgada na hipótese de rompimento prematuro do vínculo contratual durante a tramitação do processo.
8. O trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução originária por ausência de bens penhoráveis ocorreu em maio de 2009, o que marca o termo inicial para o exercício da pretensão indenizatória e evidencia a consumação da prescrição decenal em 2019, anteriormente à distribuição da demanda em 2024.
9. A ciência de decisão proferida em cumprimento de sentença autônomo, ajuizado por nova patrona anos após o encerramento do feito conduzido pela apelada, não possui o condão de postergar o dies a quo da prescrição, por se tratar de evento estranho à consolidação do dano imputado à primeira advogada.
10. A mera permanência de efeitos patrimoniais decorrentes da não satisfação do crédito judicial não caracteriza dano continuado, pois a alegada perda da chance constitui ilícito instantâneo aperfeiçoado com o desfecho definitivo do processo.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar rejeitada e mérito desprovido.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CC - art. 189, art. 205, art. 653, art. 667; CPC - art. 85, § 11, art. 370, art. 487, II; Lei n. 8.906/94 - art. 70; Lei n. 9.099/95 - art. 53, § 4o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - EREsp n. 1.280.825/RJ, REsp n. 1.622.450/SP, REsp n. 645.662/SP, Tema n. 1.059.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052980-58.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLEUSA MARIA FERREIRA BATISTA - CPF: 353.751.751-34 (APELANTE), KARINA ALVES SILVA FRANCA - CPF: 020.917.853-18 (ADVOGADO), TERENCIA SPEDITA SANTOS - CPF: 371.631.911-20 (APELADO), TERENCIA SPEDITA SANTOS - CPF: 371.631.911-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PERDA DE UMA CHANCE. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO DESFECHO DA DEMANDA ORIGINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela requerente contra sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão indenizatória fundada na teoria da perda de uma chance, decorrente de suposta desídia de advogada na condução de fase executiva de ação indenizatória ocorrida entre os anos de 2000 e 2009.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
anulação da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de produção de prova oral;
(ii)
afastamento da prescrição sob o argumento de que o termo inicial corresponde à ciência inequívoca da lesão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e indeferimento de dilação probatória;
(ii)
definir o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão reparatória contra o mandatário judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O indeferimento de prova oral destinada a demonstrar contatos extraprocessuais entre cliente e advogado não configura cerceamento de defesa quando a solução da prejudicial de prescrição depende exclusivamente da qualificação jurídica de marcos temporais documentados nos autos, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

5. A pretensão indenizatória decorrente de descumprimento de obrigações em contrato de mandato se submete ao prazo prescricional de 10 anos previsto no artigo 205 do Código Civil.

6. O nascimento da pretensão reparatória (
actio nata
) em face de mandatário judicial ocorre, em regra, na data do trânsito em julgado da decisão que encerra a demanda originária, momento em que o dano se consolida de forma definitiva e irretratável.

7. A natureza fiduciária do mandato dispensa o mandante leigo do dever de fiscalização técnica diária da atuação profissional, de modo que a fluência do prazo prescricional apenas se antecipa à coisa julgada na hipótese de rompimento prematuro do vínculo contratual durante a tramitação do processo.

8. O trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução originária por ausência de bens penhoráveis ocorreu em maio de 2009, o que marca o termo inicial para o exercício da pretensão indenizatória e evidencia a consumação da prescrição decenal em 2019, anteriormente à distribuição da demanda em 2024.

9. A ciência de decisão proferida em cumprimento de sentença autônomo, ajuizado por nova patrona anos após o encerramento do feito conduzido pela apelada, não possui o condão de postergar o
dies a quo
da prescrição, por se tratar de evento estranho à consolidação do dano imputado à primeira advogada.

10. A mera permanência de efeitos patrimoniais decorrentes da não satisfação do crédito judicial não caracteriza dano continuado, pois a alegada perda da chance constitui ilícito instantâneo aperfeiçoado com o desfecho definitivo do processo.

IV. DISPOSITIVO

11. Preliminar rejeitada e mérito desprovido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC - art. 189, art. 205, art. 653, art. 667; CPC - art. 85, § 11, art. 370, art. 487, II; Lei n. 8.906/94 - art. 70; Lei n. 9.099/95 - art. 53, § 4o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - EREsp n. 1.280.825/RJ, REsp n. 1.622.450/SP, REsp n. 645.662/SP, Tema n. 1.059.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerente,
CLEUSA MARIA FERREIRA BATISTA
, contra sentença do juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais n. 1052980-58.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
TERÊNCIA SPEDITA SANTOS
, que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição decenal.

Na
origem
, a requerente expôs que, em 24/abril/2000, contratou os serviços advocatícios da requerida para ajuizamento de ação indenizatória decorrente de acidente automobilístico envolvendo ônibus da empresa Silva Tur Transportes e Turismo S.A., mediante pactuação de honorários com cláusula de êxito no percentual de 30% sobre os valores auferidos (id. 340177889).

Narrou que a demanda originária, tramitada no 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá sob o n. 44/2000 (posteriormente renumerada para 1.559-87.2004.8.11.0060), resultou em condenação da transportadora ao pagamento de 75 salários mínimos por danos morais e igual montante por danos estéticos, quantias majoradas em sede recursal para 300 salários mínimos.

Sustentou que a requerida teria abandonado o feito na fase de cumprimento e permanecido inerte mesmo após intimações nos anos de 2008 e 2013, circunstância que ensejou o arquivamento dos autos e, posteriormente, o reconhecimento da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença n. 8076363-13.2017.8.11.0001, ajuizado por nova patrona.

Invocou a teoria da perda de uma chance e postulou a condenação da requerida ao pagamento de R$ 4.422.383,55 (quatro milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) a título de danos materiais e R$ 100.000,00 (cem mil reais) por danos morais.

Em
contestação
, a requerida arguiu, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral, sob o argumento de que o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 09/março/2001 e, ainda que considerado o marco alternativo de 13/novembro/2013 (data em que a requerente afirma ter havido intimação sem providência), fulminado estaria o direito de ação (id. 340178370).

No mérito, afastou as imputações de desídia e aduziu ter promovido regularmente a execução da sentença nos próprios autos n. 44/2000, por meio de três cartas precatórias à Comarca de Marília/SP, com êxito na penhora de um ônibus
Scania K112, ano 1987
, posteriormente frustrada em razão de adjudicação anterior em favor do BCN Leasing Arrendamento Mercantil S.A.

Destacou que os embargos à execução opostos pela empresa executada foram rejeitados, com condenação por litigância de má-fé, e que a própria requerente retirou e distribuiu a terceira carta precatória em 13/maio/2004, além de acompanhar o oficial de justiça em diligências na cidade de Marília/SP.

Pontuou que, diante da ausência de bens penhoráveis e da insolvência da empresa executada – posteriormente confirmada pela decretação de falência nos autos n. 0015019-38.2010.8.26.0344 –, peticionou reiteradas suspensões do feito e, ao final, requereu o arquivamento provisório.

Registrou, ademais, que a requerente se mudou de endereço no ano de 2006, conforme certidão de oficial de justiça, e permaneceu desaparecida por mais de uma década, sem revogar o mandato.

Asseverou que o acervo documental trazido pela própria requerente no cumprimento de sentença comprova múltiplas penhoras, indisponibilidades e gravames anteriores sobre todos os imóveis da executada, além de veículos com restrição e contas bancárias zeradas, circunstâncias que afastariam a chance real de satisfação do crédito.

Impugnou os valores pleiteados, apontou tentativa de enriquecimento ilícito e postulou a condenação da requerente por litigância de má-fé, bem como a expedição de ofício à OAB/SP para apuração de conduta ética da patrona por eventual lide temerária.

Não houve
réplica
, tampouco especificação tempestiva de provas pela requerente, que pleiteou devolução de prazo sob alegação de ausência de intimação, o qual foi indeferido mediante certidão do gestor judiciário atestando a regular intimação da patrona.

A
sentença recorrida
fundamentou que a controvérsia versa sobre responsabilidade contratual decorrente do pacto de prestação de serviços advocatícios, o que atrai a incidência do prazo decenal do artigo 205 do Código Civil, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (id. 340178428).

Adotou como marco inicial o ano de 2013, data apontada pela própria requerente como aquela em que a requerida teria sido intimada sem providências, e concluiu que, ajuizada a demanda em 06/novembro/2024, operada estava a prescrição.

Rejeitou o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela requerida e condenou a requerente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa ante o deferimento da gratuidade da justiça.

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de devolução de prazo para manifestação (id. 340178429).

No mérito, aduz que o juízo
a quo
partiu de premissa equivocada quanto ao termo inicial da contagem prescricional, pois, à luz do princípio da
actio nata
consagrado no artigo 189 do Código Civil, a pretensão somente nasce com a ciência inequívoca da lesão, circunstância que, no caso, teria ocorrido apenas em setembro/2024, quando informada da extinção do cumprimento de sentença n. 8076363-13.2017.8.11.0001 pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Acrescenta que, como pessoa leiga, confiava na profissional contratada, não lhe sendo exigível fiscalização diária do andamento processual. Invoca, ainda, a natureza continuada do dano, cujos efeitos materiais e morais persistiriam até o presente, o que faria com que o prazo prescricional renasça continuamente.

Quanto ao mérito propriamente dito, reporta-se à responsabilidade civil subjetiva do advogado e à teoria da perda de uma chance e afirma que a conduta omissiva da apelada a privou da oportunidade séria e real de satisfação de crédito judicialmente reconhecido.

Requer o provimento do recurso para afastar a prejudicial de prescrição, com retorno dos autos à origem para instrução e julgamento do mérito, ou, alternativamente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

Em
contrarrazões
, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença recorrida (id. 340178431).

Postula, por fim, a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% do valor da causa, a condenação da apelante por litigância de má-fé e a expedição de ofício à OAB/SP quanto à conduta da patrona da apelante.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

PRELIMINAR

A apelante sustenta que o indeferimento do pedido de devolução de prazo e o julgamento antecipado da lide configurariam cerceamento de defesa, sob o argumento de que pretendia produzir prova oral destinada a demonstrar a existência de contato telefônico com a apelada e o conhecimento do endereço atualizado pela patrona.

A pretensão não procede.

Como cediço, o artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao juízo a direção material do processo, com poderes para determinar as provas necessárias ao julgamento e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A aferição da prescrição constitui matéria exclusivamente de direito, cuja solução independe da produção de prova oral sobre circunstâncias fáticas laterais ao núcleo da controvérsia prescricional.

Com efeito, a definição do termo inicial do prazo prescricional na hipótese dos autos depende da qualificação jurídica de marcos temporais objetivos e documentalmente comprováveis – trânsito em julgado de decisões judiciais, datas de extinção de processos, constituição de novos patronos –, e não do conteúdo de conversas telefônicas entre a apelante e a apelada.

Ainda que se comprovasse a manutenção de contato entre as partes, essa circunstância não teria aptidão para alterar o enquadramento jurídico do termo inicial da prescrição, conforme se demonstrará na análise do mérito.

A própria cronologia processual corrobora a inexistência de prejuízo.

A apelante foi regularmente intimada por publicação no Diário de Justiça eletrônico em 25/abril/2025 e 26/maio/2025, conforme certificado pelo Gestor de Secretaria, e permaneceu inerte por aproximadamente um mês além do prazo para manifestação sobre a contestação, peticionando extemporaneamente sob alegação de ausência de intimação que os autos desmentem (id. 198777556).

Rejeito
, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

O cerne da controvérsia recursal reside na definição do termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória fundada na teoria da perda de uma chance, decorrente de alegada desídia da advogada apelada na condução da execução de sentença condenatória obtida contra a empresa Silva Tur Transportes e Turismo S.A.

O recurso não comporta provimento.

O artigo 189 do Código Civil de 2002 dispõe que, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos previstos nos artigos 205 e 206 do mesmo diploma.

O nascimento dessa pretensão pressupõe o inadimplemento, pois, conforme leciona a doutrina, quando a obrigação do sujeito passivo de realizar uma prestação não é cumprida a seu devido tempo, nasce para o titular o poder de exigir a reparação do dano (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, v. 1, 2019, p. 209).

A definição do momento em que a pretensão efetivamente nasce é regida pelo princípio da
actio nata
, segundo o qual o prazo de prescrição se inicia ao mesmo tempo que nasce para alguém pretensão acionável, ou seja, quando o sujeito pode, pela ação, exercer o direito contra quem assume situação contrária (Pereira, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, 9a ed., p. 483, citado no REsp n. 1.655.729/PR, Relatora Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 16/05/2017).

No caso, a relação jurídica entre a apelante e a apelada é de natureza contratual.

O mandato judicial, disciplinado pelos artigos 653 e seguintes do Código Civil, constitui contrato fundado na confiança, pelo qual o mandante outorga ao mandatário poderes para a prática de atos em seu nome.

O artigo 667 do Código Civil impõe ao mandatário o dever de empregar a diligência habitual na execução do mandato e responder por danos quando atuar com culpa.

A pretensão indenizatória decorrente do descumprimento dessa obrigação contratual se submete, portanto, ao prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no artigo 205 do Código Civil, por não haver prazo especial para a hipótese.

Nesse ponto, não há controvérsia entre as partes, visto que ambas reconhecem a incidência do prazo decenal, conforme a orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ, EREsp n. 1.280.825/RJ, Relatora Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, julgado em 27/06/2018).

Logo, a divergência se concentra na fixação do termo inicial.

A natureza fiduciária do mandato tem repercussão direta sobre o momento em que o mandante pode exercer a pretensão contra o mandatário.

O mandante não tem o dever de fiscalizar diariamente os atos praticados pelo advogado constituído, pois a essência do mandato reside precisamente na delegação de poderes com base na confiança.

Ora, exigir do mandante leigo o acompanhamento técnico da atuação profissional equivaleria a esvaziar o próprio fundamento do contrato.

Dessa premissa decorrem duas consequências relevantes para a definição do termo inicial.

A primeira diz respeito à hipótese em que o mandato se extingue durante a tramitação da demanda judicial. Quando o mandante substitui o patrono – por substabelecimento sem reservas, revogação do mandato ou constituição de novo advogado –, rompe-se o vínculo de confiança que impedia a ciência dos atos do mandatário anterior.

Nesse momento, o novo patrono, ao assumir a condução do processo e verificar as condições em que se encontra a demanda, terá condições de identificar eventuais falhas do profissional precedente e levá-las ao conhecimento do mandante.

É a partir dessa ciência que o mandante pode, pela primeira vez, exercer a pretensão reparatória, e é nesse momento que se inicia a contagem do prazo prescricional.

A segunda hipótese, e que interessa diretamente ao caso dos autos, é a do mandato que subsiste até o desfecho da demanda judicial.

Enquanto vigente o contrato, o mandante confia na atuação diligente do mandatário e não tem razão objetiva para questionar os atos praticados em seu nome.

Ademais, enquanto a demanda judicial tramita, o resultado pode ser revertido ou modificado, de modo que o dano decorrente de eventual falha profissional ainda não se consolidou definitivamente.

A consolidação do dano – e, por consequência, o nascimento da pretensão reparatória – ocorre no momento em que o provimento jurisdicional se torna definitivo pelo trânsito em julgado, pois é nesse instante que o resultado da demanda, favorável ou desfavorável, se cristaliza de forma irretratável e que o mandante pode aferir concretamente se a atuação do mandatário lhe causou prejuízo.

Portanto, é a partir do trânsito em julgado que o prazo prescricional começa a fluir.

Essa dupla distinção é confirmada pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no inteiro teor do Recurso Especial n. 1.622.450/SP, no qual o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, ao analisar o termo inicial da prescrição em ação indenizatória do mandante contra o mandatário por perda de uma chance, assentou que, quando há rompimento do contrato durante a demanda, aplica-se excepcionalmente a
actio nata
subjetiva, com o termo inicial na data do encerramento da relação contratual.

No entanto, o Ministro consignou que, quando o contrato não é rompido durante a demanda, há precedentes da Corte Superior no sentido de que os danos resultantes de má atuação de advogado apenas se consolidam definitivamente com o trânsito em julgado, momento em que o prazo prescricional para obter o ressarcimento começa a fluir, invocando nesse sentido o Recurso Especial n. 645.662/SP (STJ, REsp n. 1.622.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16/03/2021, DJe 19/03/2021).

Ao transportar esses parâmetros ao caso concreto, verifica-se que a apelante constituiu a apelada como patrona em 24/abril/2000, por contrato com honorários pactuados em 30% (trinta por cento) do proveito econômico.

A apelada conduziu a ação indenizatória, obteve sentença condenatória majorada pela Turma Recursal para o equivalente a 300 (trezentos) salários mínimos, com trânsito em julgado em 09/março/2001, e promoveu a fase de execução.

Os autos documentam a expedição de 3 (três) cartas precatórias ao juízo de Marília/SP, a penhora de um ônibus frustrada por constrição anterior, a impugnação vitoriosa a embargos do devedor, pesquisas via Sisbacen sem resultado e, ao final, a extinção do feito em 22/maio/2009, com fundamento no artigo 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95, diante da inexistência de bens penhoráveis da executada Silva Tur Transportes e Turismo S.A.

Em nenhum momento entre o ajuizamento da execução (2001) e a sua extinção (2009), houve rompimento do vínculo contratual entre a apelante e a apelada. Os autos não registram substabelecimento sem reservas, revogação de mandato ou constituição de outro patrono nesse período.

Aliás, a mudança de endereço da apelante em 2006, sem comunicação à patrona, foi iniciativa exclusiva da mandante e não configura extinção do contrato de mandato.

Destarte, o mandato subsistiu até o desfecho da execução.

Como visto, o dano decorrente da alegada má atuação da advogada se consolidou definitivamente com o trânsito em julgado da sentença de extinção da execução, ocorrido em 2009.

É desse marco que o prazo prescricional decenal começou a fluir, expirando em 2019, muito antes da distribuição da ação originária, em 06/novembro/2024.

Cumpre enfrentar as teses da apelante que buscam postergar o termo inicial.

A apelante sustenta que a ciência inequívoca da lesão ocorreu apenas em setembro/2024, quando foi informada da extinção do cumprimento de sentença n. 8076363-13.2017.811.0001 por prescrição intercorrente.

Todavia, a tese não resiste ao confronto com a cronologia dos autos.

O referido cumprimento de sentença constitui demanda distinta, ajuizada por outra advogada (Karina França, OAB/SP) 8 (oito) anos após a extinção da execução originária.

A responsabilidade civil imputada à apelada se refere exclusivamente à condução da execução originária (autos 044/2000), cujo desfecho já era definitivo desde 2009, de modo que a sorte do procedimento posterior é irrelevante para o cômputo da prescrição da pretensão contra a apelada.

Acresce que a própria conduta da apelante refuta a alegação de desconhecimento, pois a constituição de nova advogada e o ajuizamento de novo cumprimento de sentença em fevereiro/2017 evidenciam que, naquela data, a apelante já sabia que a execução conduzida pela apelada havia sido encerrada e que precisava retomar a persecução do crédito por outros meios.

A tese subsidiária de dano continuado tampouco prospera.

Isso porque o dano imputado à apelada – a alegada perda da chance de satisfação do crédito – constitui evento único, consolidado quando a execução foi definitivamente extinta, e não ilícito de trato sucessivo que se renove periodicamente.

A mera permanência dos efeitos patrimoniais não transforma o ilícito instantâneo em continuado para fins prescricionais.

Mantém-se, assim, a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, ainda que por fundamento diverso daquele adotado em primeiro grau, que fixou o termo inicial em 2013, pois o raciocínio aqui desenvolvido, ancorado nos artigos 189, 205, 653 e 667 do Código Civil e confirmado pelo inteiro teor do Recurso Especial n. 1.622.450/SP, conduz à mesma conclusão.

DO PEDIDO DE OFÍCIO À OAB/SP

A apelada requereu, em contrarrazões, a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo, para apuração de eventual lide temerária por parte da advogada da apelante.

O pedido não merece acolhimento.

A eventual apuração de responsabilidade disciplinar de advogado constitui atribuição privativa do respectivo órgão de classe, nos termos do artigo 70 da Lei n. 8.906/94, e pressupõe representação direta da parte que se considere prejudicada ou comunicação do magistrado diante de fato ocorrido em audiência ou no curso de determinado ato processual.

No caso, o exercício do direito de ação pela apelante e a interposição do presente recurso, embora resultem no reconhecimento da prescrição, não configuram, por si, conduta disciplinarmente relevante que justifique a atuação de ofício deste Tribunal junto à Ordem dos Advogados do Brasil.

Indefiro, portanto, o pedido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CLEUSA MARIA FERREIRA BATISTA
.

Majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, § 3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026